Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Considerando que não consta nos autos comprovante do recolhimento do preparo do recurso, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo, ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.